Tribunal: TJSP
Processo: 2142249-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO: CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.